Tribunal: TJPA
Processo: 0801450-74.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801450-74.2024.8.14.0086

APELANTE: MARIA PATRICIA JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DESMATAMENTO EM FLORESTA PÚBLICA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
PROPTER REM
. DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública por dano ambiental, julgou procedentes os pedidos para determinar a apresentação de PRAD, a suspensão de atividades em área embargada, a reparação material do dano ambiental, caso inviável a recomposição, e o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00.

2.

Consta dos autos a lavratura do Auto de Infração nº AUT-2-S/24-05-00976 e a elaboração do Laudo Técnico nº 181185/GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2024 pela SEMAS, apontando desmatamento de 88,010 hectares de vegetação nativa em área de floresta pública estadual (Gleba Nova Olinda), vinculada à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) saber se os autos de infração e laudo técnico baseados em sensoriamento remoto são suficientes para comprovar o dano ambiental e a autoria; (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ausente demonstração de prejuízo concreto.
5. Responsabilidade civil ambiental objetiva, fundada no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sob a teoria do risco integral. Desnecessária a comprovação de culpa.
6. Autos de infração e laudos técnicos elaborados por órgão ambiental integrante do SISNAMA gozam de presunção relativa de legitimidade. A utilização de imagens de satélite e dados de sensoriamento remoto constitui meio de prova idôneo e amplamente admitido na jurisprudência.
7. Não apresentação, pela recorrente, de prova técnica apta a infirmar as conclusões administrativas quanto ao desmatamento e ao nexo causal.
8. Cabimento da indenização por dano moral coletivo ambiental, caracterizado in re ipsa diante da violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Valor fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria Patrícia Jesus de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti – PA, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, Ministério Público, propôs a presente ação em razão de desmatamento promovido pela requerida, Maria Patrícia Jesus de Souza, na área de 88,010 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes. A conduta foi apurada por meio do Auto de Infração nº AUT-2-S/24-05-00976 e do Laudo Técnico nº 181185/GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2024, ambos elaborados pela SEMAS, constatando a degradação em área inserida na Gleba Nova Olinda, floresta pública estadual. O Ministério Público, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1º da Lei 6.938/81, requereu: a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada mediante PRAD; a obrigação de não fazer, proibindo nova supressão de vegetação nativa sem licença ambiental; a condenação por danos morais coletivos, fixados em R$ 440.050,00 (quatrocentos e quarenta mil e cinquenta reais); e a concessão de tutela provisória de urgência.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, determino que a requerida:

1.

apresente, no prazo de 60 dias, o PRAD elaborado por profissional habilitado e submetido à aprovação do órgão ambiental competente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinada ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

2.

suspenda quaisquer atividades na área embargada até sua regularização.
Determino, ainda, a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, caso a recuperação da área seja inviável, com valor a ser apurado em liquidação de sentença.
Condeno, por fim, a demandada ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, com destinação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente, acrescido de juros e correção monetária.”

Inconformada com a sentença, Maria Patricia Jesus de Souza interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da decisão por ter havido julgamento antecipado da lide fora das hipóteses previstas no CPC, sem a devida intimação das partes para especificação de provas, o que teria caracterizado cerceamento de defesa. Aduziu que não houve decisão de saneamento, tampouco foi aberto prazo para manifestação quanto à necessidade de dilação probatória, o que comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a Apelante sustenta ausência de provas suficientes para embasar a condenação, argumentando que o único elemento técnico apresentado nos autos — imagens de sensoriamento remoto — não seria apto, por si só, a comprovar a ocorrência do dano ambiental e sua autoria. Alega, ainda, que não houve fiscalização in loco ou perícia judicial para individualizar sua responsabilidade, e que a simples vinculação de seu nome a um cadastro rural não seria suficiente para atribuição da conduta lesiva. Por fim, contesta a condenação por danos morais coletivos, sustentando que não restou demonstrada ofensa a bem jurídico difuso de tal gravidade que justifique a indenização arbitrada, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença em todos os seus termos. Alegou que a responsabilidade ambiental é objetiva, e que os elementos constantes dos autos — notadamente, o Laudo Técnico, o Auto de Infração e os dados do SICAR — são suficientes para aferição do nexo de causalidade e da autoria do dano ambiental. Defendeu que as imagens de satélite constituem meio de prova legalmente aceito, conforme jurisprudência consolidada, e que a condenação por dano moral coletivo encontra amparo legal e doutrinário, diante da violação direta ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que MARIA PATRÍCIA JESUS DE SOUZA apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, PRAD elaborado por profissional habilitado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), suspenda quaisquer atividades na área embargada até sua regularização, arque com eventual indenização material a ser apurada em liquidação, caso inviável a recuperação da área, e pague R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos, com destinação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem decisão de saneamento.

Todavia, não assiste razão à Apelante.

Conforme se depreende dos autos, especialmente da sentença, o Juízo singular reconheceu que o conjunto probatório documental era suficiente para a formação do convencimento, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Posteriormente, deve-se observar que o dano ambiental restou devidamente comprovado nos autos, não se tratando de simples alegação do Parquet. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e fundamenta-se na teoria do risco integral, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo do agente causador do dano.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia, o que é o caso dos presentes autos.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REVELIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE
- SUPRESSÃO DE VEETAÇÃO NATIVA - ÁREA DE BIOMA MATA ATLÂNTICA - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO.
A decretação da revelia tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, permitindo o julgamento antecipado da lide, bem como a desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais subsequentes. Ademais, não havendo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado não importa em cerceamento de defesa.
Se as provas coligidas aos autos demonstram que o apelante/requerido promoveu o desmate irregular em área do bioma "Mata Atlântica", integrante de sua propriedade, cuja vegetação nativa estava em estágio avançado de regeneração, sem devida e prévia autorização ambiental, imperiosa sua condenação a cessar a atividade lesiva e a adotar providências necessárias à regeneração da área. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - MATA ATLÂNTICA - DANO MORAL COLETIVO - EVIDENCIADO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA TAMBÉM NESTA QUESTÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ reconhece a possibilidade de configuração de um dano moral coletivo ambiental reflexo, sofrido pela sociedade em virtude da degradação dos bens ambientais. O dano moral ambiental consiste no sentimento de especial pesar, de impotência, na frustração e indignação da sociedade pela agressão a um bem ambiental ao qual já se sente especialmente vinculada e sensibilizada, situações que inegavelmente se configuram quando se trata da importância vital do complexo geográfico da Mata Atlântica, devendo ser mantido a condenação também quanto ao dano moral ambiental coletivo. V.P.V.R. DANO MORAL COLETIVO/DANO SOCIAL - NÃO EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE A indenização por danos morais coletivos não prescinde da comprovação do efetivo dano, exigindo-se que o fato ultrapasse os limites toleráveis, causando alterações relevantes na ordem coletiva, efetivo sofrimento coletivo e intranquilidade social. Ausentes elementos capazes de demonstrar a repercussão moral do dano ambiental, especialmente a comoção social decorrente da conduta do requerido, de se afastar o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10000210167904002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende ser desnecessária a dilação probatória diante da suficiência do acervo documental. Exige-se, para reconhecimento da nulidade, demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu.

Posteriormente, no exame do mérito, também não prospera a alegação de insuficiência probatória.

A responsabilidade civil por danos ambientais, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, é objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 623, assentou que:

Súmula nº 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

A sentença recorrida aplicou, com acerto, os princípios estruturantes do Direito Ambiental pátrio, especialmente o da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da reparação integral, todos extraídos do art. 225, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Consta da inicial da Ação Civil Pública, conforme detalhado na peça acusatória (páginas 1 a 3 do PDF da inicial), que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) lavrou o Auto de Infração nº AUT-2-S/24-05-00976 e elaborou o Laudo Técnico nº 181185/GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2024, constatando o desmatamento de 88,010 hectares de vegetação nativa em floresta pública estadual (Gleba Nova Olinda).

O laudo técnico baseou-se em dados oficiais de sensoriamento remoto, cruzados com informações georreferenciadas e cadastros ambientais, identificando a área degradada vinculada à Apelante.

É consabido que os autos de infração ambiental e laudos técnicos elaborados por órgãos integrantes do SISNAMA gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

A Apelante, contudo, não apresentou qualquer prova técnica apta a infirmar as conclusões da SEMAS. Limitou-se a alegar que não houve fiscalização in loco ou perícia judicial, argumento que, por si só, não descaracteriza a validade da prova técnica oficial.

A utilização de imagens de satélite como meio probatório em matéria ambiental é amplamente admitida pela jurisprudência pátria, especialmente em hipóteses de desmatamento, em que o sensoriamento remoto constitui instrumento técnico idôneo, eficiente e compatível com a complexidade da tutela ambiental contemporânea.

A condenação em danos morais coletivos, por sua vez, é plenamente justificável. A jurisprudência contemporânea reconhece que a degradação ambiental em larga escala constitui violação a interesses difusos da coletividade, justificando indenização extrapatrimonial, como forma de tutela do sentimento coletivo de pertencimento e da dignidade ambiental:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFLORESTAMENTO) E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Brasileira EIRELI contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000.000,00 a título de dano moral coletivo e à obrigação de reflorestamento de área desmatada com espécies nativas da floresta amazônica, incluindo o acompanhamento do desenvolvimento das plantas até atingirem a fase adulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a transação penal realizada anteriormente (art. 27 da Lei nº 9.605/98) impede a condenação na esfera civil;
(ii) analisar a alegação de inexistência de nexo causal entre a atividade do apelante e o dano ambiental, considerando a infração ambiental pela posse de madeira sem licença;

(iii) avaliar a possibilidade de cumulação da condenação à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A independência das esferas administrativa, civil e penal é princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a transação penal não obsta a responsabilização civil, conforme entendimento jurisprudencial e as disposições do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.

2.

O nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental encontra-se evidenciado pela posse, para fins de comercialização, de 133,548 m3 de madeira sem licença válida, caracterizando infração ambiental que justifica a condenação ao reflorestamento, nos termos dos autos de infração e das provas constantes nos autos.

3.

A cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano moral coletivo é permitida pelo princípio da reparação integral do dano ambiental, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta a conjunção “ou” do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 como aditiva, e não como alternativa excludente.

4.

O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individual, sendo in re ipsa, decorrente da violação a direitos difusos e coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.

A sentença condenatória observa os princípios da precaução e do poluidor-pagador, assegurando o restabelecimento do meio ambiente ao status quo ante, na medida do possível, e a responsabilização pecuniária proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transação penal realizada na esfera criminal não impede a responsabilização civil por dano ambiental, tendo em vista a independência das esferas administrativa, penal e civil.

2.

A cumulação de obrigação de reflorestamento com indenização pecuniária por dano moral coletivo é admissível, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

3.

O dano moral coletivo em matéria ambiental caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a demonstração da ofensa a direitos difusos e coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CC/2002, art. 935; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 100; CPP, arts. 66 e 67; Lei nº 9.605/98, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.574.350/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019; STJ, REsp nº 1328753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2015; STJ, REsp nº 1181820/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/10/2010.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000341-69.2008.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à condenação de empresa transportadora de 22,119 m3 de madeira sem licença ambiental, em violação à legislação de proteção ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se o transporte de madeira sem licença ambiental configura dano ambiental presumido e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da conduta ilícita, incluindo a reparação ambiental e a indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 225, caput, impõe a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A proteção ambiental é complementada por normas infraconstitucionais que instituem a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, independentemente de culpa, como disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

4. Configura-se dano ambiental presumido no transporte de produto florestal sem a devida licença ambiental, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal para a responsabilização do poluidor, nos termos da teoria do risco integral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707).

5. O Auto de Infração lavrado pelo IBAMA é documento dotado de presunção de legitimidade e prova da infração ambiental cometida, em conformidade com o art. 405 do CPC. A conduta da empresa apelada configura violação do art. 36 da Lei nº 12.651/2012, que exige licença para o transporte de produtos florestais.

6. Em relação ao pedido de reparação, mostra-se adequada a condenação da empresa à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo órgão ambiental competente. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de reflorestamento, é cabível a condenação ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao volume de madeira transportado irregularmente, com base no art. 3º da Lei nº 7.347/1985.

7. Quanto aos danos morais coletivos, o transporte irregular de madeira prejudica toda a coletividade, privando-a de um meio ambiente equilibrado e afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fixada a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas, reformando integralmente a sentença para condenar a empresa apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento ou, alternativamente, ao pagamento em pecúnia, além da indenização por danos morais coletivos.

Tese de julgamento: “O transporte irregular de madeira sem a devida licença ambiental configura dano ambiental presumido”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 36; Lei nº 7.347/1985, arts. 3º e 13; STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL 00044233520108140028; TJ-PA, APL 0002563-28.2014.8.14.0028; STJ, Súmula nº 629.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005453-22.2014.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

Nesse sentido, entendo adequada a imposição da indenização no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais), considerando não apenas a extensão presumida do dano, mas também o caráter pedagógico da medida, que visa coibir práticas empresariais lesivas ao meio ambiente.

Dessa forma, não há qualquer mácula a ser sanada na r. sentença. Ao contrário, esta foi proferida com observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/05/2026